Tribunal: TJMT
Processo: 1010431-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010431-64.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: ADRIANO JOSE MARTINS.
AGRAVADO: G. F. M., REPRESENTADO POR SUA GENITORA, KARLA FERREIRA DE SOUZA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA – VALOR ARBITRADO ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC).
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ADRIANO JOSE MARTINS visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Alimentos no 1009413-02.2021.8.11.0002, movida por G. F. M., representado por sua genitora, KARLA FERREIRA DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência para fixar os alimentos provisórios no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos vigentes (Id. 21269586).
Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente busca inicialmente a concessão da assistência judiciária. Em seguida, requer a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de que seja eximido quanto o pagamento dos alimentos, ou reduzido o valor da pensão concedida liminarmente para 15% do salário mínimo nacional, haja vista que a quantia fixada na decisão prejudica o próprio sustento.
Relata que ficou evidenciado nos autos a sua condição de microempreendedor, com a juntada seu cadastro MEI, bem como do cartão simples nacional, demonstrando que é apenas microempreendedor e labora arrumando computadores e celulares no “Camelô de Várzea Grande” fato que já demonstra que tem baixa renda.
Consigna que foi diagnosticado como portador de MELANOMA METASTÁTICO, ESTÁGIO IV e atualmente devido ao tratamento oncológico, não tem mais a força de trabalho que tinha, encontrando-se encostado pelo INSS, no qual recebe 01 (um) salário mínimo mensal, conforme histórico de crédito do INSS apresentado com a contestação.
Informa que o menor, ora agravado, está em tratamento pela UNIMED, sendo que há aparelhos auditivos e terapias fornecidas pelo SUS para o menor, mormente quando não podem os pais arcarem com o custo elevado de tratamento e aparelhos auditivos.
Ao final, requer a confirmação da tutela recursal e a reforma definitiva do decisum atacado.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Decido.
De início, o agravante solicita a concessão do benefício da assistência judiciária, por não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais.
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo, mesmo quando a parte afirma a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
No contexto dos autos, o pedido merece deferimento, uma vez que o agravante comprova que não possui condições de arcar com as custas do processo por meio do comprovante de auxílio doença juntado nos autos (Id. 90823540).
Além disso, considerando o objeto do recurso, qual seja, a obrigação de pagar alimentos aos filhos menores, o deferimento do pedido evita qualquer prejuízo de ordem financeira ao agravante, pelo menos nesta fase de cognição sumária.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça, isentando o agravante do recolhimento do preparo recursal.
Quanto ao pedido liminar, sabe-se que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Explico.
O art. 4o da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.
Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1o, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios ou provisionais, sendo este o caso dos autos, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.
A doutrina nos mostra a diferença, verbis:
“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”. (Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família no 18, dez/2015)
Além disso, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.
Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.
Esse é o posicionamento desta c. Câmara, in verbis:
“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.” (TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).
In casu, se por um lado se tornou visível a necessidade do alimentando – filho menor –, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravante em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pela parte neste recurso.
Digo isso, porque a quantia fixada em dois salários mínimos não se mostra razoável e proporcional no caso em voga, mormente por não se encaixar nas condições econômicas do alimentante, que se encontra gravemente enfermo (MELANOMA METASTÁTICO, ESTÁGIO IV) e atualmente devido ao tratamento oncológico, encontrando-se encostado pelo INSS, no qual recebe auxílio doença no importe 01 (um) salário mínimo mensal.
Destarte, com a devida vênia, entendo que a decisão agravada não seguiu a melhor razão, pois foi proferida apenas com base nos dados informados pela agravada, fixando o montante em patamar acima do razoável.
Assim, considerando a renda mensal do agravante totaliza em torno 01 salário mínimo (R$1.100,00), entendo por ora, reduzir o valor dos alimentos provisórios para a quantia de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.
Importa registrar, por fim, que o arbitramento de alimentos provisionais decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que significa que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, inclusive quando da realização da audiência de conciliação já designada.
Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reduzir o valor da pensão provisória para a quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se houve composição das partes em audiência de conciliação.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral Justiça.
Advirto, por fim, às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator